Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-75.2025.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700627-75.2025.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALIANCA DE PROTECAO AO CONSUMIDOR APELADO: PALOMA DE ALMEIDA BORGES D E S P A C H O Intime-se a querelada para apresentar contrarrazões. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 1 de dezembro de 2025 14:52:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator